Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO NÃO PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela embargada/agravante, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira LTDA., contra a decisão ID 67009812, em que este relator não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto. Alega a embargada/agravante a existência de omissão na decisão embargada. É o breve relato. A embargada/agravante alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa, pois não observou que havia urgência na interposição do agravo de instrumento, em virtude da iminência do não conhecimento da impugnação aos embargos à execução. Sem razão. A alegação omissão não merece prosperar, pois a matéria foi devidamente analisada na r. decisão, que assim se manifestou: “(...) De acordo com o entendimento firmado no Tema n. 988 pelo c. STJ, ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. No presente caso, o agravo de instrumento não é o recurso cabível, pois, proferida a decisão recorrida antes da prolação da sentença, inexistia urgência que impedisse a agravante de aguardar o momento da apelação para questioná-la (CPC 1009 § 1). (...)” (ID 67009812) Na verdade, ao alegar omissão, a embargada/agravante pretende o reexame da admissibilidade do agravo de instrumento por ela interposto, o que não se enquadra em nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela embargada/agravante, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira LTDA. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator